Tribunal: STF
Processo: MS 21416
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA.
I. - Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral
do Senado. Reconhecimento da ilegalidade passiva da autoridade
apontada coatora. Caso em que o feito deve ser julgado extinto.
Precedentes do STF.
II. - Ressalva ao entendimento pessoal do relator.
III. - M. S. não conhecido, devolvendo-se o feito ao Juízo de 1º grau.